Tribunal: STF
Processo: Rcl 85277
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar, ajuizada por Maycon Subrinho da Silva, contra ato da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima que, nos autos do Agravo Interno no Recurso Extraordinário na Apelação Criminal n.º 0800498-80.2024.8.23.0010, teria descumprido o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 603.616, em sede de repercussão geral (Tema 280).



    De acordo com os autos, o reclamante foi preso em flagrante em razão da suposta prática do delito tipificado no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006. Conforme a denúncia, foram apreendidos em sua residência 49,7g de maconha e uma balança de precisão, após ter sido encontrado em sua posse, em via pública, um invólucro contendo 4,66g de cocaína (eDOC 2, p. 20).



    A defesa afirma que os policiais adentraram na residência do reclamante sem mandado judicial e sem que houvesse elementos concretos que justificassem a medida, uma vez que a ação teria se baseado apenas em uma suposta "confissão informal" (eDOC 1, p. 2).



    Acrescenta que a decisão reclamada, ao validar a ação policial, "incorreu em manifesta ofensa à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal proferida no RE 603.616/RO, Tema 280 de Repercussão Geral, justificando plenamente a presente Reclamação Constitucional" (eDOC 1, p. 4). 



    Alega ainda que a "confissão informal", por sua fragilidade, "não se coaduna com o rigor exigido pelo conceito de 'fundadas razões' estabelecido pelo Tema 280/STF" (eDOC 1, p. 10).



    Postula, liminarmente, a suspensão dos efeitos do acórdão reclamado com a expedição de alvará de soltura e, no mérito, a cassação do ato para que novo julgamento seja proferido com observância da tese firmada no Tema 280 (eDOC 1, p. 21-22).



    Solicitei informações à autoridade reclamada (eDOC 5).



    As informações foram prestadas (eDOC 7).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela improcedência da reclamação (eDOC 9).



    É o relatório.



    Decido. 



    No caso, verifico que não assiste razão a defesa.



    De acordo com as informações prestadas e com os documentos dos autos, a autoridade reclamada manteve a condenação do reclamante por entender que existiram fundadas razões para o ingresso no domicílio, afastando a alegação de ilicitude da prova. 



    A Corte de origem, no julgamento da apelação, consignou que a abordagem inicial foi motivada pela tentativa de fuga do reclamante ao avistar a patrulha policial, o que já configuraria suspeita justificada.



    Trago, ademais, trecho do acórdão da Apelação n.º 0800498-80.2024.8.23.0010, que fundamentou o ato ora reclamado:



    “No caso dos autos, os agentes de segurança pública esclareceram que realizavam patrulhamento tático na Rua João Batista Sobrero, nº 177, Bairro Cidade Satélite, nesta Capital, avistaram o Apelante, Maycon, em frente a uma residência. Ao perceber a aproximação da guarnição, o Apelante tentou empreender fuga e diante da fundada suspeita levantada por sua atitude, foi realizada a sua imediata abordagem.



    (...) 



    Por ocasião da busca pessoal, foi encontrado, no bolso de Maycon Subrinho da Silva, 01 (um) invólucro contendo cocaína, além da quantia de R$200,00 (duzentos reais) em espécie e, em entrevista informal durante o flagrante, o Apelante admitiu aos Policiais possuir mais entorpecentes no quintal de sua residência, indicando, inclusive, a localização exata do material ilícito.



    Assim, diante das informações do próprio apelante, os policiais foram à residência indicada, onde foram apreendidos mais dois invólucros contendo skunk (maconha), além de uma balança de precisão, pertencentes ao ora apelante. (...)



    Ademais, em audiência de instrução, o próprio apelante confessou que ao ser abordado pelos policiais falou “que estava sob efeito de drogas, que tinha acabado de usar e que tinha drogas em sua casa”, em seguida o mesmo foi até sua residência com os policiais e “ajudou os policiais entregando toda droga que tinha em sua casa”



    Com efeito, tendo em vista a existência de fundada suspeita da prática de ilícitos, após o próprio Maycon Robson indicar que havia mais drogas na residência, é que os agentes se dirigiram ao local, restando clara a situação de flagrância em que o réu se encontrava, o que justifica o ingresso no domicílio.” (eDOC 2, p. 69).



     



    No RE 603.616/RO (tema 280), de minha relatoria, esta Corte decidiu que, não obstante a entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia ser arbitrária, “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito”, o que ocorreu neste caso concreto.



    Por oportuno, cito a ementa do RE 603.616/RO (tema 280):



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso”. 



    Nesse mesmo sentido, trago ementa do parecer do Ministério Público, pela improcedência da reclamação:



    “RECLAMAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO. TEMA 280 DE REPERCUSSÃO GERAL. ATO RECLAMADO EM CONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. CRIME PERMANENTE. PROVA LÍCITA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. MEDIDA JUSTIFICADA PELA QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS APREENDIDAS (8 COMPRIMIDOS DE ANFETAMINAS, 7,4 GRAMA DE CRACK, 500 GRAMAS DE COCAÍNA E 350 GRAMAS DE MACONHA) E AS CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. PRECEDENTES. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.” (eDOC 12).



    As circunstâncias que antecederam o ingresso no imóvel – tentativa de fuga ao avistar a guarnição policial, seguida da localização de substância entorpecente na busca pessoal – constituem elementos objetivos que configuram as fundadas razões, em estado de flagrância, para a medida, em conformidade com o precedente desta Corte.



    Entendo, portanto, que não houve afronta à decisão proferida por esta Corte.



    Ante o exposto, julgo improcedente (art. 161, parágrafo único, do RI/STF) a presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente